Tribunal: TJBA
Processo: 8046200-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046200-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DARINY GUALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO PECUNIA S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a reparação moral em razão da alegada ausência de notificação prévia da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se a anotação no referido sistema enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR constitui base de dados oficial, de natureza técnica e sigilosa, mantida pelo Banco Central, destinada à supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de caráter público, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras têm dever legal de fornecer informações ao Banco Central sobre operações de crédito, inclusive inadimplência, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das Resoluções CMN nº 5.037/2022 e BACEN nº 4.571/2017, de modo que o envio dessas informações não configura ato ilícito.

A responsabilidade pela notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula 359 do STJ, não sendo imputável à instituição financeira.

A existência de cláusula contratual expressa autorizando a consulta e o envio de informações ao SCR supre o dever de informação, afastando a alegação de surpresa ou irregularidade.

A simples inscrição no SCR, quando legítima e regular, não gera dano moral presumido, sobretudo na ausência de prova de erro, abuso ou publicidade indevida das informações.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei Complementar nº 105/2001; Resolução CMN nº 5.037/2022; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação nº 8114370-95.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8092158-51.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8142765-97.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8104297-64.2024.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.